Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO.
I – São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
II – Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
III – Embargos acolhidos para correção de erro material.